Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000427-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACAS

Advogado(s)
:
IURI ROCHA COELHO, VANDERSON SOUSA SCHRAMM

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
OU
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA,
AMBAS DA MESMA COMARCA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA OBRIGAR O MUNICÍPIO DE ARAÇÁS A REGULAMENTAR A LEI CRIADORA DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, DE MODO A IMPLEMENTÁ-LO, DESTINAR-LHE RECURSOS NA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTABELECER PRIORIDADES PARA A SUA DESTINAÇÃO, POR MEIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA). PRETENSÃO DO ENQUADRAMENTO NO ART. 148, IV DO ECA.
INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 208 DO ECA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA QUE SE ATRELA À PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE, REFERENTES AO OFERECIMENTO OU OFERTA IRREGULAR DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, AÇÕES E POLÍTICAS LIGADOS AOS RESPECTIVOS DIREITOS GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO OU NA LEI.
QUESTÃO
DOS AUTOS QUE POSSUI NATUREZA EMINENTEMENTE
AD
MINISTRATIVA,
DA QUAL A PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSTITUI MERO REFLEXO.
PRECEDENTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de inst
rumento
nº
8000427-74.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
s

o Ministério Público do Estado da Bahia
e como
agravado
o

Município de Araçás
.

Acordam os Desembargadores inte
grantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_______de________________de 20
22
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9